Tribunal: TJMMG
Processo: 2000073-82.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
HABEAS CORPUS - REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER ILEGALIDADE SUPERVENIENTE À DECRETAÇÃO E À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO MILITAR - SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000073-82.2021.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000453-30.2020.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 10/06/2021 Publicação: 21/06/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER ILEGALIDADE SUPERVENIENTE À DECRETAÇÃO E À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO MILITAR – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Raphael da Costa Oliveira, impetrante(s)/advogado(s) Jorge Vieira da Rocha e outro(s) e autoridade apontada como coatora o juiz de direito titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada pelos ilustres advogados Jorge Vieira da Rocha e Jorge Vieira da Rocha Júnior, em favor de Raphael da Costa Oliveira, que teve sua prisão preventiva decretada em 05/11/2020, pelo MM. Juiz Titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar (AJME), por representação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), em face do paciente e de outros 17 (dezessete) policiais militares. Nos termos da representação, os 17 (dezessete) policiais militares investigados seriam integrantes de uma organização criminosa, chefiada por Jonathan Magnum Peres, vulgo Danone, e a prisão preventiva, efetivada em 09/11/2020, visava evitar a destruição e ocultação de provas e a prática de violências ou ameaças contra testemunhas, tendo sido decretada com os fundamentos das alíneas “a”, “b”, “c” e “e” do art. 255 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Disseram os impetrantes que o paciente não tem seu nome na chamada “lista de propina”, sendo acusado da prática do crime de corrupção passiva, entre dezembro de 2018 a julho de 2019. Inconformados com o decreto da prisão preventiva do paciente, seus advogados anteriores impetraram o HC n. 2000168-49.2020.9.13.0000, mas a ordem foi denegada, nos termos do acórdão colacionado no anexo 9 do Evento 1. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Informaram que a Segunda Câmara fundamentou a denegação da ordem na severa ofensa à garantia da ordem pública, representada pela liberdade do paciente, já que continuaria a serviço do crime, atentando contra os princípios da hierarquia e disciplina militares, porquanto a instrução criminal se achava em curso, quando considerou, ainda, como irrelevantes as condições pessoais do paciente, ante a gravidade e repugnância dos delitos que lhe estavam sendo imputados. Disseram que os impetrantes apresentaram diversos pedidos de revogação da prisão preventiva, sendo os últimos nos dias 12/04/2021, após o interrogatório do paciente, e em 22/04/2021, em seguida ao último interrogatório do processo, mas, a prisão preventiva de todos os acusados foi mantida, por unanimidade, pelo Conselho Especial de Justiça da 4ª AJME, à mingua de qualquer enfrentamento das questões fáticas e jurídicas levantadas. Sinalizaram que o término da instrução criminal, caracterizada com a vista dos autos ao Ministério Público, para os fins do art. 427 do CPPM revelam que a prisão preventiva, por 170 (cento e setenta) dias, constitua ato sem justa causa e com abuso de poder. Apontaram como cabimento para esta ação de habeas corpus os fundamentos do art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal de 1988 (CF/88), reiterados e regulamentados nos artigos 466 e seguintes do CPPM e artigos 647 a 667 do Código de Processo Penal (CPP). Entenderam que a ilegalidade na manutenção da prisão do paciente, a despeito do contido no acórdão proferido no HC n. 2000168- 49.2020.9.13.0000, de que a gravidade das acusações sobressaem as qualidades do paciente, suas circunstâncias pessoais merecem, sim, destaque, sobretudo, ante a prova produzida pelo próprio Ministério Público, dando conta de que o paciente não integrou a organização criminosa chefiada pelo mal afamado Danone. Citaram a ficha funcional do paciente, como sendo exemplar e transcreveram pelo menos dois prints de conversas que lhe seriam favoráveis, extraídos do aparelho celular apreendido com Danone, e que estão descritos no requerimento das medidas cautelares de prisão preventiva e busca e apreensão, trazidas com a inicial no anexo 2 do Evento 1, quais sejam: o interlocutor das mensagens ((Rafael)) diz que não ia participar da OrCrim, por que não ia colocar a farda em risco. “Comenta que Rafael queria fazer parte da OrCrim, mas é medroso, e por isso, não podia entrar para o esquema.” Por isso, pugnaram para que o paciente receba tratamento diferenciado em relação aos demais acusados, invocaram a observância obrigatória da garantia constitucional da isonomia, estendendo ao paciente o tratamento conferido aos réus da ação penal n. 2000321-76.2020.9.13.0002, que tiveram suas prisões revogadas pelo CPJ da 4ª AJME. Relembraram o argumento empregado para a denegação do primeiro habeas corpus e ponderaram no sentido de que o término da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 instrução criminal impõe o reexame da aplicação do efeito extensivo da liberdade provisória. Entenderam não ser razoável e nem proporcional, alguns permanecerem, pelos mesmos motivos, em prisão análoga ao regime fechado, enquanto outros já estejam em liberdade. Refutaram cada uma das hipóteses do art. 255 do CPPM e asseveraram não mais existirem os motivos que, no passado, justificaram a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, fazendo com que referida prisão cautelar configure abuso de poder na forma do inciso “e” do art. 467 do CPPM. Ponderaram no sentido de estarem presentes os elementos necessários a concessão de liminar em ordem de habeas corpus, sendo estes o fumus boni iuris e o periculum in mora. Requereram o deferimento de liminar para determinar a soltura imediata da paciente, ainda que restringida por cautelares diversas, até decisão final deste writ. Pediram: - a concessão liminar da ordem de habeas corpus, por estarem presentes todos os requisitos para tutela de urgência, além de ter restado demonstrado, de forma clara e inequívoca, o constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente; - a notificação da Autoridade Coatora para prestar informações. - a intimação do Ministério Público para que atue como fiscal da lei e se manifeste através do parecer Ministerial. Ao final, postularam pela ratificação da ordem deferida em liminar, e ou pela sua concessão, na remota hipótese de indeferimento, que seja aplicado o efeito extensivo do HC a todos os demais réus da Hexagrama III que se encontram em situação jurídica análoga à do paciente. Este é, em síntese, o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Nos termos relatados, esta ação de habeas corpus com pedido liminar foi impetrada em favor do Cb PM Raphael da Costa Oliveira, pleiteando sua liberdade provisória, por ter tido sua prisão preventiva decretada desde 09/11/2020, por ordem do MM. Juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, (AJME), em acolhimento de representação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, devido a sua suposta participação na organização criminosa liderada por Jonathan Magno Peres, vulgo Danone. No Evento 5, prolatei decisão denegando a ordem liminar pleiteada, porque não me convenci, naquele momento, que tivessem sido afastados os requisitos das alíneas dos arts. 254 e 255 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Quanto às provas dos fatos delituosos imputados ao paciente e aos indícios de sua autoria, ainda que sem qualquer pretensão de adentrar no mérito da ação penal, tenho comigo que são suficientes, em tese, para assegurar a assertividade da medida cautelar decretada, bem como sua manutenção. Em relação aos requisitos do art. 255, em que pese o encerramento da instrução criminal, tenho como presentes, ainda, os demais. E, nesse sentido, confira-se a jurisprudência a seguir: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA. PRESSUPOSTOS ENSEJADORES DA PRISÃO RPEVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O TERMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 1. Havendo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 254, bem como de pelo menos um dos pressupostos legais descritos nas alíneas do art. 255, ambos do CPPM, necessária a manutenção da prisão preventiva. (STM – HC 00002502120157000000 RJ. Relator: Artur Vidigal de Oliveira. Data de Julgamento: 15/12/2015, Data de Publicação: Data de Publicação: 21/12/2015 Vol: Veículo DJE) G.N. As informações prestadas pelo MM. Juízo da 4ª AJME revelaram que o Conselho Especial de Justiça (CEJ), de forma firme e convicta, entendeu por manter a prisão preventiva de todos os réus, pelos mesmos argumentos e fundamentos que ensejaram a medida cautelar, porquanto a gravidade dos fatos noticiados nos autos, especialmente para a Instituição PMMG, no tocante a hierarquia e disciplina, restou reconhecida e apontou o envolvimento de policiais militares na organização criminosa, para a prática, em tese, de atos violentos, como disparos de armas de fogo em residência de terceiros e homicídios. Do parecer apresentado pela eminente procuradora de justiça, julgo importante transcrever, com as devidas vênias, os parágrafos a seguir: [...] Diante disso, não se pode deixar de considerar que a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente e dos demais investigados foi exaustivamente fundamentada, já que analisada de forma detalhada cada uma das condutas por eles perpetradas (evento 1 -ANEXO3 -fls. 09), ficando evidenciado que o ora paciente Cb Raphael integrava ativamente as práticas desenvolvidas pelo grupo criminoso e, inclusive, era pago mensalmente por Danone como recompensa pelos serviços prestados em favor da organização. Desta forma, não restam dúvidas de que a segregação cautelar continua sendo necessária, haja vista que a liberdade do réu Raphael, neste momento e à luz de toda a prova já produzida, ainda representa severa ofensa à garantia da ordem pública, uma vez que, estando em liberdade, certamente voltará a exercer as antigas funções em favor da organização criminosa, atentando contra os princípios das hierarquia e disciplina militares e, em consequência, desmoralizando a instituição da Polícia Militar. (G.N.) [...] Decorridos 04 (quatro) dias do protocolo desse parecer, contudo, os impetrantes, com a petição do Evento 15, voltaram aos autos para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 pedirem a reconsideração da medida denegatória, apontando como fato novo a manifestação do ilustre promotor de justiça com atribuições na 4ª AJME, favorável à concessão da liberdade provisória, não só ao paciente, como também a todos os demais réus envolvidos na Ação Penal n. 2000453-30.2020.9.13.0004. Em juízo de retratação, conforme se vê no Evento 16, mantive incólume a decisão anterior, por considerar que esta ação já se encontrava madura e em condições de ser julgada por esta colenda Segunda Câmara, como de fato o está sendo. Senhores desembargadores, quanto ao mérito, da forma como tenho assentado nas ações de habeas corpus correlatas, todas no âmbito da Ação Penal n. 2000453-30.2020.9.13.0004, em que pese a manifestação do ilustre promotor, não vejo que tenham cessado os motivos da prisão, mesmo depois de encerrada a instrução criminal. Essa ação penal que foi inaugurada com a terceira fase da operação denominada Hexagrama revelou a exata dimensão e complexidade, que envolve, possivelmente, a organização criminosa, na qual teria participação o paciente e os demais réus. Não se está falando do envolvimento, em tese, de 1 (um) ou de 2 (dois) policiais militares, mas de 23 (vinte e três), pelo menos, além de outro tanto de civis e de policiais civis, numa condenável teia criminosa de acentuada periculosidade, porquanto as ações delituosas desaguariam para muito além de uma simples exploração de jogos de azar. Não se pode perder de vistas que o policial militar, no desempenho de sua função, atua com o poder que lhe assegura o fardamento, o armamento, os equipamentos, a viatura, a escala de serviço e o treinamento recebido. E, o mais importante, o policial militar de serviço atua devidamente autorizado pela sociedade e pelo Estado. Essa ação, portanto, imperativamente, precisa ser, sempre, na defesa da sociedade e do Estado, sendo de extrema gravidade colocar-se em posição oposta a esses mesmos interesses. Desse modo, constato que nenhum dos réus nas ações penais que apuram os delitos perpetrados pela organização criminosa em análise pode ter sua situação analisada fora de um contexto e sem levar em conta a complexidade dos fatos. E, nesse sentido, trago à mesa o entendimento do Supremo Tribunal Federal: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES E REQUISITOS. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM PÚBLICA. [...] 2. Diante da presença de elementos concretos que evidenciem aspectos relevantes, tais como a gravidade dos fatos objetivamente considerados, o interesse público no possível êxito do processo, o receio fundado de repetição dos fatos graves, há de recomendar o decreto da prisão preventiva e sua manutenção (HC n. 90.085, Relator Ministro Joaquim Barbosa. DJ 30-11-2007). 8. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 93972, Relator(a). Min ELLEN GRACE, Segunda Turma, julgado em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 20/05/2008, Dje107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-04PP-00840). G.N. Ainda quanto às qualidades pessoais do paciente destacadas pelos impetrantes, mantenho minha posição manifestada anteriormente, no sentido de que não devem prevalecer. Ao contrário, entendo que uma ficha exemplar como a que ostenta o paciente deveria servir de principal empecilho a que viesse se embrenhar pelos caminhos do crime como fez. Finalizo entendendo não ter restado comprovada qualquer ilegalidade praticada pela autoridade apontada como coatora, tanto no decreto da prisão preventiva, como no indeferimento dos pedidos de sua revogação, razão pela qual denego a ordem de habeas corpus impetrada, mantendo preso, preventivamente, o paciente Raphael da Costa Oliveira. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de junho de 2021. Desembargador James Ferreira Santos Relator